Tribunal: TJSP
Processo: 2076067-74.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE REJEITOU PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E POR ATO ATENTATÓRIO A DIGNIDADE DA JUSTIÇA. Devem ser observadas as balizas do CPC para fins de apuração da conduta das partes e de seus procuradores e da ponderação quanto à eventual arbitramento de multa (art. 77), inclusive quanto à responsabilidade das partes por dano

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE REJEITOU PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E POR ATO ATENTATÓRIO A DIGNIDADE DA JUSTIÇA. Devem ser observadas as balizas do CPC para fins de apuração da conduta das partes e de seus procuradores e da ponderação quanto à eventual arbitramento de multa (art. 77), inclusive quanto à responsabilidade das partes por dano processual (arts. 79 a 81). Atos praticados pelo ora agravado que não se subsumem às hipóteses previstas na lei. É a boa-fé que se presume, e não a má-fé. Esta tem de ser devidamente demonstrada. Precedentes do C. STJ. No caso dos autos, não houve qualquer demonstração quanto ao dolo específico ou sequer ao dano processual. Decisão mantida.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000020436
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2076067-74.2020.8.26.0000, da Comarca de Artur Nogueira, em que é agravante
MARTINS GONÇALVES & PERES SOCIEDADE DE ADVOGADOS, são
agravados ITEC - INSTITUTO DE ESTUDOS TECNICOS PESQUISAS E
PROJETOS PARA DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL e
MUNICÍPIO DE ENGENHEIRO COELHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente) E ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
CAMARGO PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2076067-74.2020.8.26.0000 -Voto no 21417
2
AGRAVO INSTRUMENTO No 2076067-74.2020.8.26.0000
Comarca
: ARTUR NOGUEIRA
Agravante : MARTINS GONÇALVES & PERES SOCIEDADE DE
ADVOGADOS
Agravado: MUNICÍPIO DE ENGENHEIRO COELHO
Juiz (a) da causa: PAULO HENRIQUE ADUAN CORREA
Voto no 21417/dig
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. DECISÃO QUE REJEITOU PEDIDO DE
APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
E POR ATO ATENTATÓRIO A DIGNIDADE DA
JUSTIÇA. Devem ser observadas as balizas do CPC para
fins de apuração da conduta das partes e de seus
procuradores
e
da
ponderação
quanto
à
eventual
arbitramento de multa (art. 77), inclusive quanto à
responsabilidade das partes por dano processual (arts. 79 a
81). Atos praticados pelo ora agravado que não se
subsumem às hipóteses previstas na lei. É a boa-fé que se
presume, e não a má-fé. Esta tem de ser devidamente
demonstrada. Precedentes do C. STJ. No caso dos autos, não
houve qualquer demonstração quanto ao dolo específico ou
sequer ao dano processual. Decisão mantida.
Recurso não provido.
Vistos.
Cuida-se
de
agravo
de
instrumento
interposto por Martins Gonçalves & Peres Sociedade de
Advogados contra r. decisão que, lançada nos autos do
incidente de cumprimento de sentença, rejeitou seu pedido de a
aplicação de multa em face da embargante por litigância de má-
fé e por ato atentatório a dignidade da justiça.
Aduz o agravante, em síntese, que estão
presentes os requisitos necessários para a aplicação de multa
em face do Município de Engenheiro Coelho, ora agravado, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2076067-74.2020.8.26.0000 -Voto no 21417
3
litigância de má-fé e por ato atentatório a dignidade da justiça,
uma vez que se utilizou do processo para conseguir objetivo
ilegal, agindo de má-fé. Pugna pelo provimento do recurso.
Processado
o
recurso
(fls.
93).
Contraminuta (fls. 102/110). Informações do Juízo (fls. 126/128)
É o relatório.
Fundamento e voto.
O recurso não comporta provimento.
No presente caso, por todos os ângulos
que se possam olhar, denota-se não haver razão para o
reconhecimento de litigância de má-fé ou ato atentatório a
dignidade da justiça.
O Código de Processo Civil traz balizas
importantes para fins de apuração da conduta das partes e de
seus procuradores e da ponderação quanto ao eventual
arbitramento de multa:
“Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das
partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer
forma participem do processo:
I - expor os fatos em juízo conforme a verdade;
II - não formular pretensão ou de apresentar defesa quando
cientes de que são destituídas de fundamento;
III - não produzir provas e não praticar atos inúteis ou
desnecessários à declaração ou à defesa do direito;
IV - cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza
provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação;
V - declinar, no primeiro momento que lhes couber falar nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2076067-74.2020.8.26.0000 -Voto no 21417
4
autos, o endereço residencial ou profissional onde receberão
intimações, atualizando essa informação sempre que ocorrer
qualquer modificação temporária ou definitiva;
VI - não praticar inovação ilegal no estado de fato de bem ou
direito litigioso.
§ 1o Nas hipóteses dos incisos IV e VI, o juiz advertirá qualquer
das pessoas mencionadas no caput de que sua conduta poderá
ser punida como ato atentatório à dignidade da justiça.
§ 2o A violação ao disposto nos incisos IV e VI constitui ato
atentatório à dignidade da justiça, devendo o juiz, sem prejuízo
das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao
responsável multa de até vinte por cento do valor da causa, de
acordo com a gravidade da conduta.
[...].”
E,
na
parte
em
que
trata
da
responsabilidade das partes exatamente por dano processual,
prevê:
“Art. 79. Responde por perdas e danos aquele que litigar de má-
fé como autor, réu ou interveniente.
Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:
I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou
fato incontroverso;
II - alterar a verdade dos fatos;
III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;
IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;
V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do
processo;
VI - provocar incidente manifestamente infundado;
VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.
Art. 81. De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante
de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento
e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa, a indenizar
a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com
os honorários advocatícios e com todas as despesas que
efetuou.
§ 1o Quando forem 2 (dois) ou mais os litigantes de má-fé, o juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2076067-74.2020.8.26.0000 -Voto no 21417
5
condenará cada um na proporção de seu respectivo interesse na
causa ou solidariamente aqueles que se coligaram para lesar a
parte contrária.
§ 2o Quando o valor da causa for irrisório ou inestimável, a multa
poderá ser fixada em até 10 (dez) vezes o valor do salário-
mínimo.
§ 3o O valor da indenização será fixado pelo juiz ou, caso não
seja possível mensurá-lo, liquidado por arbitramento ou pelo
procedimento comum, nos próprios autos.”
Assim, os atos praticados pela parte
agravada não se subsumem às hipóteses previstas na lei.
Entende-se por litigante de má-fé quando
a parte ou interveniente age no processo com dolo ou culpa,
causando dano processual à outra parte. Diz-se daquele que se
utiliza de procedimentos escusos com o objetivo de vencer ou
tendo
ciência
de
ser
impossível
vencer,
prolonga
deliberadamente o andamento do processo, procrastinando o
feito.
Na hipótese dos autos, restou configurado
apenas o exercício do direito de ação do agravado, motivo pelo
qual não se aplica a penalidade requerida.
Não se verifica a presença de dolo
específico na conduta do agravado. O Superior Tribunal de
Justiça já estabeleceu que "A aplicação de penalidades por
litigância de má-fé exige dolo específico" (STJ, REsp no
1.123.195/SP, rel. Ministro Massami Uyeda, j. 16.12.10).
Ademais, a boa-fé se presume, e não a
má-fé. Esta tem de ser devidamente demonstrada.
Conforme a firme jurisprudência firmada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2076067-74.2020.8.26.0000 -Voto no 21417
6
no âmbito do C. Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL
-
LITIGANTE
DE
MA-FE.
AGIR
DISPLICENTEMENTE,
COM
CULPA
PORQUE
REQUEREU
PROVIDENCIA JA REALIZADA NÃO CONDUZ, POR SI SO, A
MA-FE E AO DOLO. A BOA-FE E QUE SE PRESUME.”
(destaquei)
(RMS 773/RS, Rel. Min. Garcia Vieira, 1a Turma, j.: 13/3/1991).
A razão disso é que, pela legislação
processual civil, “ao definir os contornos dos atos que justificam
a aplicação de pena pecuniária por litigância de má-fé,
pressupõe o dolo da parte no entravamento do trâmite
processual, manifestado por conduta intencionalmente maliciosa
e temerária, inobservado o dever de proceder com lealdade”,
uma vez que, “na interposição de recurso previsto em lei, cujos
defeitos se devem à inequívoca inaptidão técnica do patrono da
parte, não se presume a má-fé, para cujo reconhecimento seria
necessária a comprovação do dolo da parte em obstar o trâmite
do processo e do prejuízo da parte contrária, em decorrência do
ato doloso” (REsp 418.342, rel. Min. Castro Filho, 3a T., j.:
11/6/2002).
Nesse sentido:
“RECURSO ESPECIAL. OFENSA AOS ARTS. 458 E 535, I E II,
DO CPC. INEXISTÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PENALIDADES
MAL APLICADAS. DIREITOS AUTORAIS. ESTILOS, MÉTODOS
OU TÉCNICAS. INEXISTÊNCIA DE PROTEÇÃO. 1. Não ofende o
Art. 535 do CPC o acórdão que, embora rejeitando os embargos
de declaração, examinou todas as questões pertinentes. 2. Não é
nula, por falta de fundamentação, sentença na qual o juiz declina
completamente os motivos de seu convencimento. 3. A aplicação
de penalidades por litigância de má-fé exige dolo específico,
perfeitamente identificável a olhos desarmados, sem o qual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2076067-74.2020.8.26.0000 -Voto no 21417
7
se pune indevidamente a parte que se vale de direitos
constitucionalmente
protegidos
(ação
e
defesa).
[...]”
(destaquei)
(REsp 906.269/BA, Rel. Min. Humberto Gomes De Barros, 3a
Turma, j.: 16/10/2007).
No caso dos autos, não houve qualquer
demonstração quanto ao dolo específico ou sequer ao dano
processual, motivo pelo qual é de rigor a manutenção da
decisão que afastou a aplicação de multa ao ora agravado.
Diante do exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso.

CAMARGO PEREIRA
Relator